Tribunal: TJMT
Processo: 1005118-14.2020.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005118-14.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE - CPF: 488.606.621-68 (APELANTE), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SINOP - CNPJ: 00.179.044/0001-20 (APELADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em fase de cumprimento de sentença em ação de exibição de documentos. O apelante alegou que a decisão que determinou o arquivamento do feito foi prematura, pois não houve exibição integral dos documentos deferidos, em especial edital de convocação, atas, livros e pareceres relacionados à sua exclusão do quadro de membros da Igreja.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o arquivamento do cumprimento de sentença é válido mesmo sem a verificação da apresentação de todos os documentos especificados no título executivo.

III. Razões de decidir

3. A decisão que extinguiu o cumprimento de sentença baseou-se apenas na juntada de uma ata de
assembleia, sem examinar item por item os documentos listados na inicial e reiterados na fase de cumprimento.

4. A obrigação fixada em sentença transitada em julgado exige a apresentação de todos os documentos, salvo prova da inexistência ou inacessibilidade. A ausência dessa verificação individual inviabiliza o arquivamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão que determinou o arquivamento e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com verificação e eventual adoção de medidas coercitivas.

Tese de julgamento: “1. A decisão que arquiva o cumprimento de sentença em ação de exibição de documentos deve examinar a entrega de todos os itens listados no título executivo. 2. A ausência de verificação individualizada dos documentos implica nulidade do arquivamento e necessidade de prosseguimento da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 396, 400 e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada expressamente.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Exibição de Documentos,
que,
na fase de cumprimento, determin
ou o
arquivamento do
feito
.

O
apelante alega
que
ess
a decisão
foi
prematura, pois não teriam sido exibidos todos os documentos deferidos
n
a sentença e confirmados em acórdão com trânsito em julgado
, em especial
o
edital e
as
atas/livros das assembleias que culminaram em sua exclusão do rol de membros
.

Pede o
prosseguimento da fase executiva e, se necessário, a adoção de medidas coercitivas para entrega
de
todos os itens listados na inicial e reiterados no cumprimento
.

Contrarrazões no Id n.
321246449.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação é de
E
xibição pura e simples, visando, desde a inicial, a entrega de documentos relacionados ao procedimento que culminou na exclusão do autor como membro da
I
greja, com rol
especificando cada um dos
(edital, aberturas de livros, atas, listas de presença, intimações e parecer).

A sentença (Id nº 143319165) acolheu a pretensão exibitória
e
determin
ou a
exibição dos documentos
acima relacionados.
In
terposta Apelação
, não foi provida e transitou-se em julgado
, após instaurou-se o
cumprimento de sentença.

Na fase executiva, o juízo
de origem
, em 05/09/2025, destacou a existência de ata de assembleia extraordinária (Id nº 120654485) com os motivos e eventos da exclusão, concluindo que,
“na medida de sua existência”
, os documentos foram apresentados, e determinou o arquivamento do procedimento (revogando decisão anterior de Id nº 148114080).

A exibição de documentos tem objeto delimitado pela existência e posse dos papéis indicados, cabendo ao
réu
apresentá-los
quando existentes e acessíveis
e
a recalcitrância pode ensejar presunção
de verdade dos fatos nele constantes
(art. 400 do CPC) ou medidas executivas
(parágrafo único desse mesmo dispositivo
de lei
)
.

N
este caso
, a obrigação imposta na sentença/ acórdão
foi para que fossem apresentados todos os documentos elencados na inicial e reiterados na fase de cumprimento de sentença
,
edital de convocação; aberturas de livros e atas específicas de 30/06/2019 e 07/07/2019; parecer; listas de presença; intimação do requerente
.

A decisão recorrida ancorou-se na ata da assembleia extraordinária (Id nº 120654485), asseverando que ali constariam os motivos e eventos da exclusão, e, com base nisso, concluiu pela suficiência da exibição
“na medida de sua existência”
.

No entanto, a decisão que
fez coisa julgada
contemplava um conjunto de documentos
específicos, por isso, a juntada de apenas uma ata, mesmo que relevante, não
esgota a ordem de exibição, salvo se demonstrada a inexistência ou impossibilidade de apresentação dos demais itens
, o que não ocorreu
.

Até
há notícia de juntada de termos de abertura de livros e outras peças (registros lançados em 15/06/2023), mas a decisão recorrida não enfrentou, item por item, a existência/entrega dos documentos listados no título executivo.

Assim, conforme disposto nos arts.
396
,
400 e 536, §1º, CPC
impõe-se restaurar o cumprimento de sentença a fim de
verificar item por item do rol executado
,
estipular
prazo para exibição do que faltar e
,
na persistência de resistência, adotar medida executiva adequada e proporcional.

Ressalva-se,
contudo, que
discussões sobre validade do procedimento disciplinar, nulidades, mérito da exclusão ou dano moral não cabem nesta via exibitória e demandam ação própria.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
à
A
pelação para cassar o arquivamento e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025